Tribunal: STF
Processo: AI 482712
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282. INCIDÊNCIA.
1.      A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      Contribuição social. SAT.
Lei n. 7.787/89, artigo 3º, II. Lei n. 8.212/91, artigo 22, II.
Constitucionalidade. Precedente do Pleno.
3.      Inconstitucionalidade.
 Princípio da anterioridade. A questão não foi devidamente
prequestionada no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração
opostos. Incidência da Súmula n. 282 desta Corte.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.